Tribunal: STF
Processo: ADI 1155
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR.
Concorrendo a relevância jurídica do pedido formulado e o risco de
manter-se com plena eficácia os preceitos do ato normativo atacado,
impõe-se a concessão da liminar. Isto ocorre relativamente aos
artigos 3º ao 11 do Decreto nº 1.006, de 9 de dezembro de 1993, no
que vedam, com as conseqüências neles previstas, a realização de
operações de crédito, inclusive a concessão de garantias, de
incentivos fiscais e financeiros, a celebração de convênios,
acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer
título, de recursos financeiros e outros procedimentos a serem
definidos pelo Ministério da Fazenda relativamente às pessoas
jurídicas ou naturais responsáveis por obrigações pecuniárias
vencidas e não extintas, por pagamento ou qualquer outra forma legal
para com órgão ou entidade federal, inclusive instituições oficiais
federais do Sistema Financeiro Nacional, isto a pretexto de
regulamentar o artigo 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993, no que versa sobre o pagamento da remuneração, proventos e
vencimentos dos servidores públicos federais, civis e militares.